Tribunal: TJMT
Processo: 1005856-76.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO 1005856-76.2022.8.11.0000 – CLASSE CNJ 202 – COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
AGRAVANTE: R. M. S. REPRESENTADO POR WALDICEIA MARTINS DA COSTA
AGRAVADO: JONATAS ANSELMO SOUZA
Vistos etc
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por R. M. S. REPRESENTADO POR WALDICEIA MARTINS DA COSTA contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Várzea Grande nos autos de AÇÃO DE GUARDA E ALIMENTOS n. 10075532920228110002 ajuizada em face de JONATAS ANSELMO SOUZA, que declinou da competência para uma das Varas de Família e Sucessões da Comarca.
A agravante sustenta que a ação foi distribuída por dependência a Medida Protetiva de Urgência n. 1002228- 73.2022.8.11.0002; assim, estabelece o art. 14 da Lei 11.340/2006, que os Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher possui competência cível e criminal; Além dos requisitos da antecipação da pretensão recursal, encontrasse comprovadamente presentes os pressupostos indispensáveis para que tais demandas sejam julgadas na vara de violência doméstica e familiar contra a mulher da comarca de várzea grande mt, quais sejam, periculum in mora e fumus boni juris; por fim, requer a concessão liminar para determinar a competência da 1a Vara Especializada da Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Várzea Grande MT , para processar e julgar todos os processos que envolvem a agravante , tendo em vista a violência doméstica sofrida, em especial a AÇÃO DE ALIMENTOS E GUARDA; no mérito, o provimento do recurso para reforma da decisão.
É o relatório. Decido.
Com relação à pretensão dos agravantes, o Código de Processo Civil assim dispõe sobre a concessão do efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
A concessão do efeito suspensivo condiciona-se a relevância da fundamentação formulada pelo agravante, bem como a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos do artigo 995 do Novo Código de Processo Civil.
De acordo com os argumentos apresentados pelos agravantes, verifico como relevantes os fundamentos e o perigo de lesão irreparável, a ensejar a concessão da tutela pretendida, nessa fase de cognição sumária.
Da análise da Medida Protetiva de Urgência perante o Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Conta a Mulher da Comarca de Várzea Grande-MT, verifica-se que a medidas nela deferidas em favor da ora agravante, ainda se encontram em vigor.
Portanto, a ação de guarda e alimentos decorre da decisão proferida na Medida Protetiva de Urgência, e nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, compete a Vara de Violência Doméstica e Familiar a análise do feito em questão.
“[...]1.2. Para o estabelecimento da competência da Vara Especializada da Violência Doméstica ou Familiar Contra a Mulher nas ações de natureza civil (notadamente, as relacionadas ao Direito de Família), imprescindível que a correlata ação decorra (tenha por fundamento) da prática de violência doméstica ou familiar contra a mulher, não se limitando, por conseguinte, apenas às medidas protetivas de urgência previstas nos arts. 22, incisos II, IV e V; 23, incisos III e IV; e 24, que assumem natureza civil. Tem-se, por relevante, ainda, para tal escopo, que, no momento do ajuizamento da ação de natureza cível, seja atual a situação de violência doméstica e familiar a que a demandante se encontre submetida, a ensejar, potencialmente, a adoção das medidas protetivas expressamente previstas na Lei n. 11.340/2006, sob pena de banalizar a competência das Varas Especializadas.[...]” REsp 1496030/MT, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/10/2015, DJe 19/10/2015).
Ante o exposto, defiro o efeito suspensivo.
Comunique-se imediatamente o Juízo da causa e solicite-se informações.
Intime-se o agravado para que no prazo de 15 (quinze) dias, apresente contrarrazões.
Após, dê-se vista a douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora